Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725042-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAO HENRIQUE DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da Ação de Exigir Contas, processo n. 0710442-05.2020.8.07.0004, ajuizado por JOÃO HENRIQUE DE LIMA, na qual julgou procedente o pedido para condenar o requerido, ora recorrente, a obrigação de prestar contas. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 97166833 dos autos de origem): “JOÃO HENRIQUE DE LIMA ajuizou ação de Prestação de Contas contra BANCO ITAUCARD S/A, partes devidamente qualificas. Alega que foi cliente da instituição requerida ocasião que adquiriu o Financiamento de um veículo, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, em 27/07/2016, sob o no 79994570/30410, no valor total de R$ 63.661,93 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e um e noventa e três centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Informa que ficou inadimplente e teve o veículo apreendido, nos autos da ação de busca e apreensão (autos no 0702377-21.2020.8.07.0004). Alega que tomou ciência de que o veículo apreendido foi vendido em leilão, mas que a ré não apresentou qualquer informação ao autor quanto ao valor apurado no leilão e eventual saldo a ser restituído com a venda do bem, tendo em vista que teria pago valor considerável do bem quando da sua apreensão. Ao final, requereu a procedência do pedido, para que o réu preste as contas referentes a venda do bem e da existência de eventual saldo a ser pago ao autor. Requereu os benefícios da justiça gratuita. (sic)Juntou documentos. Recolheu as custas. A ré apresentou contestação (id 88874864) na qual alegou inépcia da petição inicial porque a parte autora não teria indicado os dados do financiamento, o qual busca a prestação de contas. Arguiu preliminar de ausência de interesse de agir ao argumento de impossibilidade de prestação de contas em contratos de mútuo, conforme entendimento jurisprudencial. Quanto ao mérito alegou que a busca e apreensão foi legítima e decorreu do inadimplemento, posto que que agiu no exercício regular de um direito reconhecido. Afirmou que os documentos juntados com a contestação satisfazem a prestação de contas, tais como o contrato de financiamento, tela SNG e o histórico de pagamentos referentes ao contrato. Pugnou pelo acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido. Réplica (id 89593602). Foi determinado o julgamento antecipado . Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. DECIDO. A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar posto que o autor identificou o número do contrato. A preliminar de falta de interesse de agir não merece acolhida uma vez que o Decreto-Lei 911/69 assegura ao credor fiduciário a ação de busca e apreensão do bem (art. 3o) para fins de satisfação do crédito a que faz jus, de modo que, uma vez apreendido o bem, promover-se-á a sua venda extrajudicial, nos moldes do art. 2o, caput, da norma de regência, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e entregar ao devedor o saldo apurado, se houve, com a devida prestação de contas. Ademais, a contestação da ré no presente feito evidencia o interesse de agir do autor. Afasto assim a preliminar aventada. Passo ao exame do mérito. DO MÉRITO Com efeito, em se tratando de Ação de Prestação de Contas proposta por quem pretende exigi-las de quem tem a obrigação de prestá-las, o procedimento a ser observado se divide em duas fases. Na primeira, interessa para o julgamento, apenas a verificação da responsabilidade da parte Ré quanto ao dever de prestar contas, enquanto que, na segunda fase, a atenção se dirige à análise da regularidade das contas prestadas pela pessoa condenada a prestá-las na primeira fase. O Art. 2o do Decreto-Lei 911/1969 estabelece a obrigação do credor fiduciário aplicar o valor da venda do veículo no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes, assim como entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. No caso em exame, é incontroverso que as partes celebraram o contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, bem como que o veículo foi apreendido, nos autos da referida ação de busca e apreensão e vendido em leilão. Logo, diante da alegação do autor de que haveria saldo remanescente decorrente da alienação do bem, deve o devedor, merece acolhida sua pretensão ante a ausência de prestação de contas do credor/réu, não sendo suficiente a documentação juntada com a contestação, que nada esclarece quanto à venda do bem e o valor apurado, ou sua aplicação nas despesas do contrato. Assim, resta evidenciado o dever da ré de prestação de contas, razão pela qual o pedido deve prosperar. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida, com espeque no art. 550 e seguintes do CPC, na obrigação de prestar as contas requeridas pelo requerente referente à venda do veículo objeto do contrato em leilão, devendo ser apresentadas em forma mercantil (art. 551 do CPC), especificando-se o valor apurado e a aplicação do valor na quitação do contrato e/ou a existência de eventual saldo a ser restituído ao requerente, instruídas com os documentos justificativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor apresentar (art. 550, §5o do CPC). Após preclusão, intime-se, pessoalmente, a parte requerida para cumprir a determinação da presente decisão. Decisão registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (...).” O requerido, inconformado, recorre. Em suas razões recursais (ID 27851276), o agravante aduz que falta interesse processual ao agravado/autor, uma vez que “não se fez a especificação para justificar o pedido de prestação de contas, tampouco foram demonstradas as razões concretas dessa discórdia”. Defende também a tese de que nos contratos de crédito não existe o “direito de exigir contas” por parte do financiado, tampouco a “obrigação de prestá-las” por parte do credor (art. 550 do CPC), pois não ocorre a administração de bens alheios ou comuns. Diz que sua tese jurídica se subsome ao entendimento dos repetitivos REsp no 1.293.558 e REsp 1.117.614/PR. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja obstada a obrigação de prestar contas até o julgamento do mérito do recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, com o fim de “a. Reconhecer-se a falta de interesse de agir, extinguindo toda a demanda, sem resolução de mérito, diante da jurisprudência do STJ e da ausência de interesse processual caracterizado pela falta de impugnação específica dos lançamentos questionados; b. No mérito, propriamente dito, que então o pedido de prestação de contas seja julgado improcedente, reconhecendo-se a abusividade da pretensão de se exigir contas, por desrespeitar o entendimento dos repetitivos REsp no 1.293.558 e REsp 1.117.614/PR”. Preparo devidamente recolhido (ID 27851280). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Consoante relatado, a insurgência do agravante é contra r. decisão de primeiro grau que lhe impôs o dever de prestar constas. De acordo com o art. 550, do CPC, o ato jurídico que condena a parte ré a prestar as contas, em sua primeira fase, é decisão interlocutória, por isso deve ser atacada mediante agravo de instrumento, por revelar provimento de mérito, in verbis: "Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. [...] § 5o. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar." "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II - mérito do processo;" (Destacou-se) Logo, cabível o agravo de instrumento. Aferidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada a ser realizada nesta fase de prelibação sumária e incipiente, verifico que a parte autora, em tese, especificou as razões para a exigência das contas, justificando a necessidade de obtê-las com motivos consistentes, o que o fez lastreada documentalmente, portanto, em princípio, sem razão a alegação do recorrente quanto a ausência de interesse processual. No tocante a tese jurídica do recorrente de que a hipótese dos autos não estaria sujeita a prestação de contas, e que a r. decisão a quo estaria a violar o entendimento dos repetitivos REsp no 1.293.558 e REsp 1.117.614/PR, com a devida vênia, mas não lhe assiste razão. Explico. De plano, cumpre enfatizar que o recorrente sequer fez o cotejo analítico de modo a demonstrar que o caso concreto sub judice é idêntico aquele julgado nos representativos da controvérsia dos aludidos recursos repetitivos. Neste contexto, impõe observar que, no REsp no 1.293.558 foi fixada a seguinte tese, verbis: “Para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo de Civil, foi definida a seguinte tese: "Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas.” Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.” Ocorre que, em princípio, depois de analisar os autos de origem, ainda que superficialmente, posto que açodado seria um exame mais aprofundado neste momento processual incipiente, mas o que se depreende, primo ictu oculi, é a ocorrência de evidente distinguishing, pois não se discute o contrato de mútuo, mas sim, o valor auferido com a venda de um bem apreendido em leilão. Consta da exordial que o autor/agravado teria tomado ciência de que o veículo apreendido havia sido vendido em leilão, mas que a ré/agravante não teria lhe apresentado qualquer informação quanto ao valor apurado, nem tampouco eventual saldo a ser restituído com a venda do bem, considerando, segundo suas alegações, que já teria pagado valor considerável do bem quando da sua apreensão. Não se pode olvidar que, de acordo com o art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, "No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação previa ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas". Não há divergência da Corte em aplicar referido dispositivo legal em hipóteses símiles ao caso em exame. Neste sentido, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. VENDA POR LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. SALDO REMANESCENTE. PLANILHA APRESENTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. A especificação, pela autora, das razões para a exigência das contas, justificando a necessidade de obtê-las com motivos consistentes, e comprovando documentalmente o seu pleito, atende ao disposto no § 1o do art. 550 do Código de Processo Civil, que regula o procedimento da ação de prestação de contas. 2. Nos termos do art. 2o do Decreto Lei 911/69, há dever de prestação de contas quanto ao valor apurado com a venda de veículo alienado fiduciariamente e ao débito em aberto oriundo do contrato, a fim de calcular o eventual saldo remanescente. 3. A apresentação de contas pelo demandado implica no reconhecimento jurídico do pedido de prestação de contas, entendendo-se superada a primeira fase deste procedimento. 4. Consabido que o veículo consiste em bem de grande depreciação, porquanto está sujeito constantemente a avarias decorrentes de sua utilização nas vias públicas, não se mostrando razoável a utilização do valor encontrado na tabela FIPE como parâmetro para a alienação do bem. 5. Preliminar rejeitada. Recurso do réu parcialmente provido. Julgado prejudicado o recurso da autora. (Acórdão 1159215, 07074559220178070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. VEÍCULO ALIENADO NO ÂMBITO DE ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO MOVIDA DEVIDO À INADIMPLÊNCIA DA AUTORA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR PARTE DO BANCO RÉU. RESTITUIÇÃO DE VALOR REMASCENTE APÓS A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE ACORDO COM O VALOR PELO QUAL O VEÍCULO FOI AVALIADO. CABIMENTO. 1 - Apelação contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir a autora, após a quitação do saldo devedor, o valor remanescente obtido com a alienação de veículo objeto de anterior ação de busca e apreensão, originada de inadimplência em contrato de alienação fiduciária. 2 - Embora assistisse ao banco réu o direito de mover ação de busca e apreensão diante da inadimplência da autora no contrato de alienação fiduciária e, após a apreensão do veículo, o direito de aliená-lo para saldar a débito existente, nada lhe eximiu do dever de prestar contas a ela, conforme o art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/1969. 3 - Conquanto a alienação do veículo possa não ter se dado pelo valor da avaliação procedida nos autos de busca e apreensão, para além do referido dever de prestar contas, no âmbito da ação de cobrança, com o fim de apresentar contraprova às alegações autorais, deveria o banco réu ter apresentado documentação idônea, demonstrando o valor pelo qual o veículo foi arrematado no leilão a que foi submetido. O extrato de seu próprio banco de dados informatizado é meio imprestável para comprovar o valor pelo qual, verdadeiramente, se deu a alienação do bem. 4 - Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, o banco réu deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, quando ela, nos termos do art. 373, I, do CPC, devidamente fez prova de seu direito através da avaliação procedida pelo Oficial de Justiça na ação de busca e apreensão. 5 - Correta a sentença que considera quitado o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária, presumindo, ante a ausência de outras provas, que o veículo foi alienado pelo valor de sua avaliação no bojo da ação de busca e apreensão, e julga procedente a ação de cobrança para condenar o banco réu a restituir à autora a diferença positiva verificada na operação. 6 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1123247, 07159373820178070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 19/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Renovando o pedido de vênias colaciono também recente julgado oriundo desta egrégia 6a Turma, da lavra desta Relatoria, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASES DO PROCEDIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. JULGAMENTO DAS CONTAS APRESENTADAS. DL 911/69. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO EM LEILÃO. CRÉDITO EM FAVOR DO DEVEDOR. 1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor. 2. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual, desincumbiu-se o autor. 3. Vendido o veículo pelo proprietário fiduciário ou credor, existindo saldo em favor do devedor, deve-lhe ser entregue o valor apurado, com a devida prestação de contas, a teor do que dispõe o art. 2o do DL 911/69. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1353222, 07005662020208070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se verifica inequívoca demonstração de probabilidade do direito e de provimento do recurso. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator